Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR.
1. “O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório (EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1923324/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 10/12/2021).
2. No caso, imperiosa a inclusão do abono de permanência na apuração de todas as verbas calculadas com base na remuneração do servidor e o ressarcimento de eventuais diferenças remuneratórias não pagas pela não incidência da referida parcela no cálculo.
3. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida.